Tribunal: TJMT
Processo: 1016068-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CREUZIMAR DA PAZ PEREIRA contra decisão proferida na Ação de Divórcio Litigioso PJe no 1013861-76.2021.8.11.0015, promovida em desfavor de OSNI RODRIGUES, perante o Juízo de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio.
Em resumo, alega que a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6o do art. 226, da Constituição Federal, tornou a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo. Sustenta que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.
Registra que as partes não tiveram filhos e não adquiriram bens ou dívidas ou qualquer outro possível objeto de litígio entre as partes, não havendo motivo razoável para obrigar a Agravante a esperar o término das sessões de mediação e conciliação, bem como a eventual defesa insubsistente da parte contrária, apenas para garantir um direito fundamentalmente imperativo de sua vontade.
Assevera que o lapso temporal previsto para o trâmite deste tipo de ação não coaduna com aquilo que preceitua o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, não havendo não há que se cogitar em ofensa alguma aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que, em relação ao primeiro, a tutela pretendida é parte do ordenamento jurídico, que prevê está possibilidade de pedido, enquanto que os demais, eles serão facultados à parte contrária, caso queira, por ocasião do exercício do duplo grau de jurisdição.
Pede pela concessão da tutela recursal para que seja decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder as agravantes os benefícios da Lei 1.060/50.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, muito embora o arrazoado recursal, no sentido do desaparecimento do requisito temporal, ou mesmo de que não remanesçam maiores requisitos para a decretação do divórcio, entendo pela indispensabilidade da formação do contraditório como formalidade essencial para a extinção do vínculo.
Ademais, verifica-se que a pretensão da autora é o adiantamento de uma tutela inteiramente satisfativa, que esvaziaria por completo o próprio conteúdo do feito, qual seja, o decreto de divórcio, em processo litigioso, sem que ocorra o contraditório.
Assim, em que pesem as alegações da agravante, em se tratando de divórcio litigioso, se mostra inviável, por ora, deferir em sede de tutela antecipada o pedido de divórcio, antes mesmo que a parte adversa tenha se manifestado nos autos.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =